Tribunal: TJSP
Processo: 0005562-43.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pretensão de revogação da decisão que deferiu a progressão de regime. Satisfação do requisito objetivo. Requisito subjetivo não comprovado. Particularidades dos delitos pelos quais o agravado foi condenado. Atestado de conduta carcerária que não se mostra suficiente para verificar o mérito do sentenciado. Determinação para que seja realizado exame criminológico, com

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pretensão de revogação da decisão que deferiu a progressão de regime. Satisfação do requisito objetivo. Requisito subjetivo não comprovado. Particularidades dos delitos pelos quais o agravado foi condenado. Atestado de conduta carcerária que não se mostra suficiente para verificar o mérito do sentenciado. Determinação para que seja realizado exame criminológico, com posterior reexame do benefício, mantendo-se, por enquanto, o sentenciado no regime semiaberto. Recurso parcialmente provido.